Tribunal: TJSP
Processo: 2003040-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento - Obrigação de fazer - Realização de procedimento médico denominado cateterismo - Tutela antecipada indeferida – Procedimento dependente de análise de especialista - Insurgência - Inadmissibilidade - Decisão mantida.
Recurso não provido.